Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702499-49.2021.8.07.0020 RECORRENTE: DINÂMICA COMERCIAL DE VIDROS LTDA - ME RECORRIDO: REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROPRIEDADE/POSSE NÃO COMPROVADA. IMISSÃO NA POSSE INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de determinada prova quando o que se pretende comprovar está evidenciado nos autos. 2. A ação de imissão na posse tem natureza petitória, fundada no jus possidendi, proposta pelo proprietário não possuidor contra o possuidor que a obteve de forma injusta. 3. Não havendo prova nos autos de que o autor é o proprietário do imóvel objeto da lide, em razão da inexistência de escritura registrada em seu nome, e por haver promessa de compra e venda em duplicidade, o réu deve ser mantido na posse, pois melhor comprovou a posse e aquisição do imóvel. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 369 do Código de Processo Civil, porque, ao indeferir a produção de provas testemunhais e colheita de depoimento pessoal do recorrido, acabou por cercear seu direito de defesa. Requer no ID 44252016 – Pág. 12 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Guilherme Silva Garcia, OAB/GO 31.791. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 369 do CPC. Isso porque para rever “a convicção da corte de origem de prescindibilidade da produção de provas requerida demanda reexame fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.903.083/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Guilherme Silva Garcia, OAB/GO 31.791. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015